Tribunal: TJMT
Processo: 1000436-44.2024.8.11.0025
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000436-44.2024.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MARIA ZELIA DE JESUS XAVIER - CPF: 395.944.161-49 (EMBARGADO), ORLI XAVIER DOS SANTOS - CPF: 886.698.231-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ÓBITO DA DEVEDORA ANTES DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Banco Safra S.A. contra acórdão que desproveu recurso de apelação interposto em ação de busca e apreensão movida em face do Espólio de Maria Zelia de Jesus Oliveira, cuja sentença de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressupostos processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão no acórdão quanto à legitimidade do espólio para figurar no polo passivo, apesar do óbito da devedora ter ocorrido antes da notificação extrajudicial e do ajuizamento da ação; (ii) se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação para emenda da inicial; e (iii) se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou adequadamente a ausência de pressupostos processuais, destacando que a constituição em mora e o ajuizamento da ação ocorreram após o falecimento da contratante/devedora, inviabilizando a sucessão processual.

4. Não se verifica omissão quanto à possibilidade de emenda da inicial, uma vez que a questão foi enfrentada, inclusive em voto vencido, que integra o acórdão nos termos do art. 941, § 3º, do CPC.

5. Os embargos demonstram inconformismo com a conclusão do julgamento, não preenchendo os requisitos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização com fim de rediscussão do mérito.

6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos, opostos por
BANCO SAFRA S.A
contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que desproveu o Recurso de Apelação interposto no âmbito da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
Espólio de Maria Zelia de Jesus Oliveira.

Em suas razões, o Embargante sustenta que o acórdão embargado não considerou a legitimidade do ajuizamento da ação em face do espólio, devidamente qualificado na petição inicial, representado por Orli Xavier dos Santos.

Afirma que a notificação extrajudicial da mora é válida, pois foi expedida em nome do Espólio, conforme exigido pela jurisprudência consolidada.

Argumenta que o acórdão não observou o dever do magistrado de oportunizar a emenda à petição inicial nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, o que teria configurado cerceamento de defesa.

Ressalta a ausência de intimação para emenda da inicial, circunstância que viola os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, bem como constitui decisão surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico.

Assim, requer que os vícios sejam sanados para modificar o acórdão, a fim de que seja provido o Recurso de Apelação, reformando-se a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Sem contrarrazões.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, não se prestando para rediscutir o mérito da causa ou substituir o julgado proferido no âmbito do recurso de apelação.

No caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado abordou de forma suficiente e fundamentada a questão atinente à impossibilidade de se promover a sucessão processual, pois o óbito da suposta devedora ocorreu antes da notificação extrajudicial e do ajuizamento da ação, analisando todos os elementos nos seguintes termos:

“(...) O magistrado agiu corretamente, ao extinguir o feito, sem resolução de mérito. Registro, inicialmente, que o art. 1.784 do Código Civil, dispõe que: "Aberta à sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários", assim, de acordo com o princípio da saisine, no exato instante em que a pessoa natural é extinta, com a morte, abre-se a sucessão e transmite-se automaticamente a herança aos herdeiros.

No caso dos autos, não é possível a aplicação do instituto da sucessão processual previsto no art. 110 do CPC, pois conforme certidão do óbito, o falecimento da titular do contrato ocorreu em 22/03/2023, e a notificação da mora ocorreu em 16/08/2023.

Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível à comprovação da mora, consoante preconiza a Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

"Súmula n. 72 do STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Do que se apurou nos autos a instituição bancária apelante era conhecedora de tal fato, e mesmo assim, não tomou nenhuma providencia a fim de notificar os herdeiros ou o espólio.

Nesse sentido colaciono as seguintes jurisprudências:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 1. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO CARACTERIZADA. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 2. RECURSO DESPROVIDO." (STJ, RESP Nº º 1988882 - DF (2022/0057246-9), RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, JULGADO EM 26/10/2022).

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR FALECIDO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FOI ENCAMINHADA AOS HERDEIROS OU AO ESPÓLIO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJMS, 3ª Câmara Cível, rac 0806597-27.2019.8.12.0017, relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, julgado em 28/04/2023.

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA APÓS A MORTE DO DEVEDOR – INEFICÁCIA DO ATO – CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO CONFIGURADA – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível à comprovação da mora, nos termos da Súmula n. 72 do STJ. Demonstrado que a mora não foi configurada, porquanto não houve notificação extrajudicial válida, em razão do óbito da financiado, situação que inviabiliza a sucessão processual pelo espólio ou herdeiros do falecido e enseja a extinção da ação por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo." (TJMT, rac 1000958-31.2019.8.11.0095, Quarta Câmara de Direito Privado, relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 25/01/2023).

A sentença de origem que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição desenvolvimento válido e regular do processo está correta. (...)”
– sic ID 276999885.

Portanto, da leitura das teses constantes nos aclaratórios, se evidencia a insatisfação do Embargante quanto ao posicionamento adotado por essa Colenda Câmara.

Nesse contexto, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a irresignação do Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite por meio do presente recurso.

Ademais, importa destacar que o voto vencido, exarado pela 2 ª vogal, eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addário, adentrou nas teses suscitadas pelo Embargante, de maneira que não há como se falar em omissão ou contradição no julgado.

Isso porque, o voto vencido, da eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addário, é considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, a teor do artigo 941, § 3º, do Código de Processo Civil, de modo que a temática foi devidamente abordada por esta Egrégia Câmara.

Assim sendo, não há que se falar em omissão quando a matéria em debate foi tratado no voto vencido, que é parte integrante do acórdão embargado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - MANTDA SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA - ALEGADA OMISSÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO. A interrupção do prazo prescricional se dará com a citação válida e se esta, citação válida, for feita dentro do prazo de dez dias estabelecido pela regra do artigo 240 c/c 802 do CPC. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007758520198110022, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/02/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 09/02/2024).

Logo, verifica-se que o acórdão atacado não padece dos vícios apontados pelo Embargante, merecendo ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Registra-se que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão.

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025